Tribunal: STF
Processo: RE 1578155
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada e, consequentemente, declarar a nulidade das provas obtidas, determinando a absolvição do paciente com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 



    2. O Ministério Público alega que a busca pessoal foi legítima, realizada durante operação policial em região de tráfico de drogas, e que o ingresso no domicílio foi autorizado voluntariamente pelo morador, tratando-se de flagrante delito em crime permanente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar, realizadas sem mandado judicial e com base em suposta autorização verbal, são válidas e se as provas obtidas podem ser consideradas lícitas. 



    4. Há também a discussão a respeito da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, considerando a alegada ilicitude na obtenção das provas e o nexo de causalidade com as provas produzidas em juízo. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão reconheceu a ilicitude da busca pessoal, pois a abordagem inicial se deu exclusivamente em virtude de atitude suspeita, sem elementos objetivos que configurassem fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP. 



    6. Quanto à busca domiciliar, a decisão destacou a ausência de documentação escrita ou registro audiovisual da suposta autorização para ingresso, contrariando parâmetros jurisprudenciais que exigem comprovação formal da voluntariedade do consentimento. 



    7. Aplicou-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas e de todas as que delas derivaram, resultando na absolvição do paciente por falta de provas lícitas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial e sem comprovação formal de consentimento são ilícitas. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se para reconhecer a ilicitude das provas obtidas e de todas as que delas derivaram. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CPP, art. 157, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021.” (e-doc. 60).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado da Bahia sustenta violação aos artigos 5º, X, XI, XLIII, LXI e 144, caput, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, pois



    “(...) é incontroverso, consoante bem delineado no acórdão recorrido, que: i) policiais realizavam a operação denominada “Visão Noturna”, em uma região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o recorrido em atitude suspeita; ii) os agentes policiais efetuaram a abordagem e apreenderam, em poder do acusado, 3 (três) pedras de crack, havendo o inculpado assumido que praticava o tráfico de drogas; iii) ante a existência de fundada suspeita da prática do tráfico de entorpecentes na residência do recorrido e em desdobramento à diligência, os policiais encaminharam-se para o local, no qual foram encontrados dois (02) papelotes e uma (01) pedra de cocaína, bem como uma porção de maconha, com massa bruta de 96,12 (noventa e seis gramas e doze centigramas); iv) houve autorização para o ingresso na residência do recorrido”



    Ao final, busca:



    “a) o conhecimento do Recurso Extraordinário, considerando-se o atendimento dos seus pressupostos e requisitos de admissibilidade; 



    b) o provimento do Recurso Extraordinário - ante a expressa violação ao art. 5º, caput, e incisos X, XI, XLIII e LXI, e ao art. 144, caput, todos da Constituição Federal, por parte do Superior Tribunal de Justiça -, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a condenação do recorrido pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



       



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia civil do Estado da Bahia durante realização de operação policial denominada “visão noturna”, de busca pessoal e domiciliar, as quais culminaram na descoberta de “03 (três) pedras de crack; 02 (dois) papelotes e 01 (uma) pedra de cocaína; 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 96,12g (noventa e seis gramas e doze centigramas)”.



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelo TJBA, ao confirmar a sentença condenatória (e-doc. 5, fls. 11): 



    “(...).Constata-se dos autos que os policiais realizavam a operação policial “Visão Noturna” em uma região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o insurgente caminhando em via pública de forma suspeita e decidiram abordá-lo. Na busca pessoal foram encontradas na sua posse 03 (três) pedras de crack, tendo o insurgente assumido que praticava o tráfico. Ante a fundada suspeita de que o crime de tráfico de entorpecentes - delito permanente – continuaria sendo praticado em sua residência, os policiais encaminharam-se para a casa do insurgente, onde também foram encontrados mais 02 (dois) papelotes e 01 (uma) pedra de cocaína, bem como uma porção de maconha, com massa bruta de 96,12g (noventa e seis gramas e doze centigramas).



    Dessarte, independentemente da comprovação de autorização de ingresso dos policiais na residência do insurgente, entende-se que a entrada no referido domicílio foi lastreada pela ocorrência do flagrante delito, previsto no art. 302 do CPP. 



    Assim, o flagrante da posse de drogas na via pública em circunstâncias que apontavam serem aqueles entorpecentes destinados à comercialização ilegal, bem como os indícios de que o mesmo delito permanecia sendo praticado no interior da residência permitiram o ingresso da polícia, sem mandado judicial, no domicílio do apelante a fim de cessar a manutenção do crime de tráfico de drogas e permitir a apreensão de mais entorpecentes.



    Neste diapasão, constatada a situação de flagrância por ocasião de cometimento de crime permanente, in casu, relativo ao art. 33 da Lei de Drogas, impunha-se aos policiais o dever de apreender os entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico e efetuar a prisão, não havendo, portanto, nulidade na referida diligência. Harmoniza-se com este entender a jurisprudência do STF:



    (...)



    Reitere-se, por fim, que o ingresso na residência representou a continuidade da ação policial, cuja legalidade tem sido confirmada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:” (doc. 5, fl.11, grifamos).



    Ao apreciar o HC nº 991996/BA, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal de origem, assentando, em decisão monocrática que:



    “Conforme se extrai dos fragmentos acima colacionados, as instâncias originárias contextualizaram que os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente e nele realizaram a abordagem, não apresentando justificativas para a realização da busca pessoal. 



    Vale ressaltar que o acusado, em nenhum momento, dispensou algum objeto ou sacola no chão, por exemplo, que pudesse de alguma forma, evidenciar, de modo mais concreto, que estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituíssem o corpo de delito, tampouco foi visto vendendo ou entregando drogas a terceiros, ou mesmo praticando qualquer outro crime que justificasse a busca pessoal. 



    O fato de terem sido encontrados entorpecentes posteriormente tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estivesse na posse dos entorpecentes, não há como admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



    Registre-se que a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito. 



    Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal. 



    O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    (...)



    No que se refere à busca realizada no interior da residência, verifica-se dos autos que sob o argumento genérico de fundada suspeita de continuidade do delito de tráfico no local, os policiais dirigiram-se até a casa do acusado, onde efetuaram nova diligência sem a devida autorização judicial. No imóvel, foram localizados mais dois papelotes e uma pedra de cocaína, além de uma porção de maconha, com massa bruta de 96,12g — elementos cuja obtenção decorreu de ingresso potencialmente ilegal no domicílio, em violação às garantias constitucionais de inviolabilidade da moradia. 



    Diante da admissão constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também fixaram-se balizas acerca de sua obtenção e comprovação.



    Confira-se:



    (...)



    In casu, não há sequer menção à necessária colheita por escrito e em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso - a qual, conforme o leading case citado acima (HC 598.051/SP), é exigida para extirpar qualquer dúvida sobre a voluntariedade do consentimento prestado. Isso porque, conforme anotado no precedente em questão, é inverossímil a alegação de que o paciente teria, de forma livre e voluntária, autorizado o ingresso em sua residência e, assim, produzido prova contra si mesmo. 



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, observa-se a incompatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação às normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (art. 157 e seu § 1.º, do CPP). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada e, consequentemente, declarar a nulidade das provas obtidas, determinando a absolvição do paciente WELLINGTON ROCHA DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.(edoc. 40, 4-8)



    Posteriormente, a Sexta Turma ratificou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Otávio de Almeida Toledo, em sede de recurso agravo regimental em habeas corpus, assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal a dela derivadas (e-doc. 60, fls 2).



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que as buscas pessoal e domiciliar não ofenderam a Constituição Federal. Explico. 



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, destacou-se que o recorrido estava em região conhecida como de traficância e, segundo os policiais, caminhava de forma suspeita, tendo ensejado a abordagem pessoal que implicou a apreensão de 03 (três) pedras de crack.



    Em razão desse indício objetivo e de declaração do autuado no sentido de que praticava o tráfico, os policiais se dirigiram `a residência do recorrido, onde foram encontrados mais 02 (dois) papelotes e 01 (uma) pedra de cocaína, bem como uma porção de maconha, com massa bruta de 96,12g (noventa e seis gramas e doze centigramas).



    Em decorrência, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acertadamente, concluiu pela higidez da atuação policial e dos elementos de prova obtidos mediante a busca pessoal e domiciliar.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Processo nº 0005134-10.2009.8.05.0250.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente